Tribunal: TCU
Processo: 001.920/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3314/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.920/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Almerinda de Farias Santos (XXX.124.334-XX); Cidcley Silva Alves (XXX.209.704-XX); Claudia de Cerqueira Araujo (XXX.479.157-XX); Guerta Rosane Silva Alves (XXX.252.987-XX); Neuza Ribeiro Xavier (XXX.823.167-XX); Roseli Marinho de Carvalho (XXX.818.457-XX); Sandra de Cerqueira Araujo (XXX.479.147-XX); Taise Marinho Cardoso Costa (XXX.822.707-XX); Talita Marinho Cardoso Costa (XXX.035.425-XX); Thamires Marinho Cardoso Costa (XXX.188.025-XX); Valdete Oliveira de Araujo (XXX.701.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.